Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO - CPF: 400.907.876-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO - CPF: 400.907.876-68 (EMBARGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DE VALORES NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a competência do Juizado Especial, diante de execução superior a 40 salários mínimos, e julgou prejudicado agravo interno. Alega omissão quanto à tese de que a sentença deveria ser líquida e, sendo o caso, excluir automaticamente o valor excedente ao teto dos juizados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de liquidação da sentença pelo juízo de origem, com exclusão automática do valor excedente ao teto dos Juizados Especiais, e se seria possível reconhecer a incompetência absoluta do Juizado para processar a execução após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3.

Inexistem omissões a serem sanadas, pois o acórdão esclareceu que a competência do Juizado é fixada na propositura da ação, não sendo afastada pela superação do limite de 40 salários mínimos na execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de que o juízo deveria excluir automaticamente o excesso no momento da liquidação configura inovação recursal e afronta a preclusão consumada com o trânsito em julgado da sentença.

5.

Não há contradição ou obscuridade na decisão, que rechaçou a alegação de incompetência absoluta, assentando que a matéria não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A superação do limite de 40 salários mínimos na fase de cumprimento de sentença não afasta a competência do Juizado Especial, se respeitado o limite legal no ajuizamento da ação. 2. Eventuais discussões sobre iliquidez ou excesso de condenação devem ser arguidas oportunamente, não cabendo rediscussão após o trânsito em julgado.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO PAN S.A.;
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, denegou a segurança e julgou prejudicado o agravo interno movidos pelo Embargante.

Alega que sua tese é de que a Sra. Helena nunca esteve adstrita aos 40 salários mínimos fixados no art. 3º, I, da Lei 9.9099/95 e, em consequência, renunciou ao crédito excedente ao limite de 40 salários mínimos, o que impacta na execução, o que não foi enfrentado.

Outra omissão seria de que a sentença condenatória deverá ser líquida e que qualquer condenação que exceda o teto dos juizados deverá ser tida como ineficaz. Complementa: “O acórdão embargado defende a competência dos juizados para processar a execução de suas sentenças, no que consigna que o crédito executado pode até não ficar adstrito aos limites dos juizados, mas nada fala sobre a tese do embargante de que a condenação proferida teria de ter sido liquidada pelo juízo e que a sentença, uma vez liquidada, deveria descartar eventual excesso de sua condenação que extrapolasse o teto dos juizados, sem a necessidade de provocação da parte nesse sentido, por tratar-se de letra de lei.”.

Invoca a tese de omissão quanto aos cálculos que extrapolam o teto do Juizado.

Ainda defende obscuridade ao argumento de que o valor da execução só pode ser visto quando do seu processamento; que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer momento.

Requer seja sanados os vícios apontados, com atribuição dos efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por recurso protelatório, bem como multa por litigância de má-fé.

A PGJ opina pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO PAN S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, denegou a segurança e julgou prejudicado o agravo interno movidos pelo Embargante.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALOR ACIMA DO TETO LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO).

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por instituição financeira contra decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que deu seguimento ao cumprimento de sentença cujo valor ultrapassou o teto de 40 salários mínimos, sem reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o controle, por este Tribunal, da competência dos Juizados Especiais mediante mandado de segurança; e (ii) saber se o Juizado Especial mantém competência para processar cumprimento de sentença cujo valor executado ultrapassa o limite legal, quando a ação originária foi proposta dentro dos parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. É admissível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais, desde que não se trate de revisão de mérito da causa, conforme ressalva a Súmula 376 do STJ.

4. A competência dos Juizados Especiais é fixada com base no valor atribuído à causa no momento da propositura da ação, e não se altera em razão de eventual acréscimo decorrente da condenação ou encargos legais.

5. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que não há renúncia automática do excedente, nem nulidade da sentença por incompetência absoluta, quando o valor ultrapassado decorre da própria condenação.

6. Ainda que se falasse em eventual incompetência, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

7. A alegação de iliquidez ou nulidade da sentença por complexidade da matéria escapa aos limites do controle de competência permitido na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada. Julgado prejudicado o Agravo Interno interposto, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: “1. É admissível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não implique reexame do mérito. 2. A superação do limite de 40 salários mínimos na fase de cumprimento de sentença não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, se respeitado o limite legal no ajuizamento da ação. 3. A incompetência absoluta, quando não arguida no momento oportuno, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O entendimento adotado no acórdão é no sentido de que a competência do Juizado Especial deve ser aferida no momento da propositura da ação. Ou seja, caso a soma dos pedidos na petição inicial ultrapassasse o limite previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95, ou se a sentença fosse ilíquida, caberia à parte interessada impugnar oportunamente tais questões na fase de conhecimento, e não por meio de Mandado de Segurança, após o trânsito em julgado e já em fase de cumprimento de sentença.

O acórdão encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventual nulidade ocorrida na fase de conhecimento fica convalidada pelo trânsito em julgado, vedada a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença (AgInt no AREsp 1959242/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/11/2021).

Além disso, o STJ já firmou o entendimento de que é admissível o prosseguimento da execução perante o Juizado Especial, ainda que o valor da condenação ultrapasse o teto de alçada, desde que o rito tenha sido corretamente observado na propositura da ação (AgInt no REsp 1920560/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/02/2022).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada no julgado, mas mero inconformismo do embargante com o desfecho desfavorável da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Por ora, deixo de aplicar multa, mas advirto expressamente a parte quanto à possibilidade de sua imposição em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios, especialmente considerando o caráter exaustivo da análise da questão, que já tramita há mais de um ano.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025